Tribunal: STF
Processo: RE 1294733
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo Marcelo Weingarten. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 97 da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
     A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA DE MULTA. DECRETO N. 9.246/2017. VALOR MÍNIMO PARA A INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. R$ 1.000,00 (MIL REAIS). MULTA EM VALOR SUPERIOR. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CABIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. I - Nos termos do que consignado no decisum reprochado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é consolidada no sentido de que, ‘Conforme a Portaria n.º 75/2012 do Ministério da Fazenda, o valor mínimo para a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, e, portanto, o limite para a concessão do indulto à multa penal, é de R$ 1.000,00 (mil reais)’ (REsp n. 1.792.891/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 10/09/2019). II - Na espécie, o valor da multa imposto ao ora recorrente corresponde a R$ 557.977,03 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e três centavos) (fl. 78). Logo, não é possível a concessão do indulto, por ausência de preenchimento do requisito de ordem objetiva, porquanto o valor da multa ultrapassa, em muito, o parâmetro mínimo para a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União. III - A jurisprudência estabelecida neste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.142.818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/10/2019). Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito ao indulto da pena de multa não prescinde da observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Execução penal. Indulto. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. 1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 determina a extinção da pena privativa de liberdade imposta (art. 107, II, CP). 2. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. 3. O reconhecimento da impossibilidade econômica para pagamento da multa, a fim de exame e concessão de benefícios no curso da execução penal, não exime o sentenciado do cumprimento da obrigação. Afinal, não paga a pena de multa, será considerada dívida de valor e executada pelo legitimado prioritário (Ministério Público) ou subsidiário (Fazenda Pública). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 5 IndCom-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO 9.246/2017. ADI 5.847/DF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A ADI 5.847/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do Decreto 9.246/2017. O indulto da pena de multa depende, nos termos do art. 10, desse diploma legal, da observação dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1293919 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).
    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora